Tribunal: TJMT
Processo: 1007181-86.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007181-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MATEUS LUIS THEISEN - CPF: 028.485.331-37 (ADVOGADO), FERNANDO GOELLNER - CPF: 810.317.851-91 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA DE CASTRO - CPF: 930.511.239-00 (ADVOGADO), SEARA-IND. E COMERCIO DE PRODUTOS AGRO-PECUARIOS LTDA - CNPJ: 75.739.086/0001-78 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSIONE SANTOS - CPF: 491.264.909-00 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO GOELLNER - CPF: 115.739.450-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NUTRICELER - COMERCIO, REPRESENTACOES, CONSULTORIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - CNPJ: 10.507.906/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO DA SOJA DEFERIDO – DEPOSITÁRIO FIEL NOMEADO – PERECEIMENTO DE PARTE DO PRODUTO – DOLO E CULPA NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE PROVA – ALERTA DE PERECIMENTO PELO TEMPO – JUSTIFICATIVA ACEITA – DESÍDIA DA PARTE –
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, consoante bem anotado pela condutora do feito, não se pode possível atribuir à empresa depositária a responsabilidade pelos prejuízos ocorridos com a perda de parte da soja, mormente pelo fato de ter apresentado provas de que alertou as partes para que retirassem o produto dos seus armazéns, sob risco de perecimento.

O princípio da boa-fé objetiva se caracteriza pela imposição de deveres, em especial a honestidade, a probidade e a confiança em um comportamento. Por sua vez, a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) obsta que alguém possa contradizer o seu próprio comportamento anterior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Fernando Goellner em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que lhe move a Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado, acolheu a justificativa do depositário fiel Seara Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. – em recuperação judicial, quanto a avaria de parte da soja que estava sob sua guarda, indeferindo o pedido de restituição de 83.171kg (oitenta e três mil, cento e setenta e um quilos) do referido produto.

Inconformado, o agravante sustenta que a agravada, na condição de fiel depositária, deixou de restituir o produto que tinha o ônus de guardar e conservar, nos termos do art. 629, do C. Civil, e parte do que restituiu, encontrava-se fora dos padrões de comercialização. Segue sustentando, que os relatórios apresentados pela agravada demonstram que a quantidade de soja entregue foi menor e fora dos padrões de comercialização, estando totalmente diferente do produto recebido para beneficiamento e armazenagem, serviço pelo qual cobrou. Firme no seu propósito, alega que a agravada é empresa especializada em armazenagem de grãos, restando evidente que a justificativa de perecimento do produto pela demora na retirada não deve ser aceita, conforme entendimento jurisprudencial. Alega ainda, que a agravada deve ser condenada por ato atentatório a dignidade da justiça, mormente pelo fato da soja em questão não ser de sua propriedade, sendo irrelevante o fato de estar em recuperação judicial. Requer a reforma da r. decisão.

Sem pedido de antecipação recursal (id. 125413665).

As informações foram prestadas (id. 125616749), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 127703746), arguindo preliminarmente o não conhecimento do recurso por ilegitimidade ativa e ausência de interesse recursal, além de supressão de instância e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na contraminuta, a agravada argui preliminarmente o não conhecimento do recurso, sob a alegação de ilegitimidade ativa e ausência de interesse recursal da agravante,
uma vez que a soja foi arrestada e colocada sob sua responsabilidade com a finalidade de satisfazer o crédito da exequente Sicredi.

Sem razão. A r. decisão agravada
acolheu a justificativa da depositária fiel Seara Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. – em recuperação judicial, ora agravada, quanto a avaria de parte da soja que estava sob sua guarda, indeferindo o pedido de restituição de 83.171kg (oitenta e três mil, cento e setenta e um quilos) do referido produto feito pela executada, ora agravante, restando evidente a sua legitimidade para recorrer, sob pena de violação do acesso à justiça e ao duplo grau de jurisdição.

Logo,
afasto a preliminar
.

Ainda preliminarmente, a agravada defende o não conhecimento parcial do recurso por supressão de instância, asseverando que parte da matéria tratada no agravo, bem como os pedidos a ela correlatos, não foram objeto de análise pelo Juízo de origem.

De pronto, destaco que a preliminar em questão se confunde com o mérito recursal, devendo com ele ser analisado.

Cinge-se dos autos que a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado ajuizou ação de execução por título extrajudicial
em desfavor de Fernando Goellner, tendo a MMª Juíza deferido parcialmente a tutela provisória de urgência, determinando o arresto e a remoção de 4.000 (quatro mil) sacas de soja de 60kg cada de propriedade do executado, totalizando 240.000 (duzentos e quarenta mil) quilos de grãos líquidos (id. 124871691), nomeando a empresa Seara Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. – em recuperação judicial como fiel depositário (id. 124871689 e id. 124781690).

Durante a marcha processual, o fiel depositário foi intimado a prestar contas do produto armazenado (id. 62805095 – autos de origem), de modo que apresentou justificativa, alegando que entregou a quantidade de 157.539,78kg de soja, ante a perda natural de 5.000kg e o perecimento da outra parte devido ao longo tempo armazenado (id. 72969490 – autos de origem).

Intimados a se manifestarem, o exequente defendeu a responsabilidade do fiel depositário pela guarda e armazenamento do produto que lhe foi confiado, motivo pelo qual requereu a devolução do produto na mesma forma que recebeu (id. 76072397 – autos de origem).

Já o executado, também defendeu a responsabilidade do fiel depositário pela perda do produto, bem como o seu dever em indenizar os prejuízos causados (id. 76103794 – autos de origem).

Todavia, a douta magistrada
a quo

acolheu a justificativa do depositário fiel Seara Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. – em recuperação judicial, quanto a avaria de parte da soja que estava sob sua guarda, indeferindo o pedido de restituição de 83.171kg (oitenta e três mil, cento e setenta e um quilos) do referido produto (id. 80437069 – autos de origem)
.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que a agravada, na condição de fiel depositária, deixou de restituir o produto que tinha o ônus de guardar e conservar, nos termos do art. 629, do C. Civil, e parte do que restituiu, encontrava-se fora dos padrões de comercialização.

Segue sustentando, que os relatórios apresentados pela agravada demonstram que a quantidade de soja entregue foi menor e fora dos padrões de comercialização, estando totalmente diferente do produto recebido para beneficiamento e armazenagem, serviço pelo qual cobrou.

Firme no seu propósito, alega que a agravada é empresa especializada em armazenagem de grãos, restando evidente que a justificativa de perecimento do produto pela demora na retirada não deve ser aceita, conforme entendimento jurisprudencial.

Alega ainda, que a agravada deve ser condenada por ato atentatório a dignidade da justiça, mormente pelo fato da soja em questão não ser de sua propriedade, sendo irrelevante o fato de estar em recuperação judicial. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da r. decisão que acolheu a justificativa do depositário fiel Seara Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. – em recuperação judicial, quanto a avaria de parte da soja que estava sob sua guarda, indeferindo o pedido de restituição de 83.171kg (oitenta e três mil, cento e setenta e um quilos) do referido produto (id. 80437069 – autos de origem).

Visto isso, é sabido que o art. 629, do C. Civil, é suficientemente claro ao dispor que
“O depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence, bem como a restituí-la, com todos os frutos e acrescidos, quando o exija o depositante”
.

Não obstante, o art. 161, do CPC, assim dispõe,
verbis
:

“Art. 161. O depositário ou o administrador responde pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, causar à parte, perdendo a remuneração que lhe foi arbitrada, mas tem o direito a haver o que legitimamente despendeu no exercício do encargo.

Parágrafo único - O depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça.”

Entretanto,
in casu
, consoante bem anotado pela d. magistrada, não se pode possível atribuir à empresa depositária a responsabilidade pelos prejuízos ocorridos com a perda de parte da soja, mormente pelo fato de ter apresentado provas de que alertou as partes para que retirassem o produto dos seus armazéns, sob risco de perecimento.

Nessa trilha, bem salientou a MMª Juíza,
verbis
:

“
Da narração dos fatos e análise dos documentos, não é possível atribuir à empresa depositária a responsabilidade pelos prejuízos ocorridos, notadamente pela ausência de provas de ação ou omissão que teria ocasionado a perda na qualidade do produto.

Outrossim, verifico que a empresa alertou as partes para retirarem o produto dos armazéns com antecedência, sob o risco de perecimento, conforme e-mails enviados (id n. 72969490), sendo que a remoção só ocorreu no dia 06/09/2017, apesar de ter decisão autorizando a sua retirada no dia 30/06/2017.

Não obstante, o fiel depositário entregou a totalidade do produto, de maneira que não se mostra plausível a imputação da perda na classificação dos grãos inteiramente a empresa SEARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, até porque não restou comprovado que teria se beneficiado dos produtos descartados
.
”
(id. 124871688 – negritei)

Sendo assim, tenho que os argumentos postos pelo recorrente nas razões recursais, por si só, não são capazes de alterar o entendimento posto pela d. magistrada na r. decisão, precipuamente ante o fato de não ter apresentado provas do dolo ou culpa da agravada no perecimento da soja em questão.

Dessa forma, não é demais ressaltar que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Acerca do tema, a meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª ed. Rev. Atual. e Ampl. - São Paulo: RT, 2006)

Neste tear de argumentação, cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

Por outro lado, o princípio da boa-fé objetiva caracteriza-se pela imposição de deveres, em especial a honestidade, a probidade e a confiança em um comportamento.

A doutrina brasileira atribui à boa-fé uma tríplice função: a) interpretativa dos contratos; b) restritiva do exercício abusivo de direitos contratuais; e c) criadora de deveres anexos ou acessórios à prestação principal, como o dever de informação e de lealdade.

Quanto a essa última, a boa-fé tem por escopo impedir o exercício de direitos em contrariedade à recíproca lealdade e confiança. Nesse sentido foi desenvolvida a teoria do
venire contra factum proprium
(proibição do comportamento contraditório) modalidade de abuso de direito que surge da violação ao princípio da confiança.

A vedação ao comportamento contraditório obsta que alguém possa contradizer o seu próprio comportamento anterior, ou seja, é a consagração de que ninguém pode se opor à fato a que ele próprio deu causa.

Quanto a aplicação dessa teoria, vários estudiosos do Direito Civil aprovaram na quarta jornada o enunciado 362 do CEJ/CJF (Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal),
in verbis
:

“A vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) funda-se na proteção da confiança, tal como se extrai dos arts. 187 e 422 do Código Civil.”

Idêntico é o posicionamento adotado pelo c. STJ,
verbis
:

“I - PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL DE DIPAVE VEÍCULOS S/A. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 130, 330, I, E 331, § 2º, DO CPC.

[...]

A jurisprudência desta Corte, com base no princípio da boa fé objetiva, tem consagrado a proibição do venire contra factum proprium
(REsp 1.144.982/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 15.10.2009; REsp 1.143.216/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9.4.2010; REsp 949.959/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 19.11.2009; AgRg no Ag 996.102/RO, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 3.9.2009). [...]”
(REsp n. 876.682/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.06.2010 – negritei)

No mesmo norte caminha a jurisprudência desse Tribunal,
verbis
:

“REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO DA LIMINAR –
AUTOR NOMEADO DEPOSITÁRIO FIEL – TENTATIVAS DE CUMPRIMENTO DO MANDADO DE RESTITUIÇÃO – DESÍDIA DA RÉ – PERDIMENTO DOS BENS – ARGUMENTOS CONTRADITÓRIOS IMPUTANDO A DEMORA AO AUTOR VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O princípio da boa-fé objetiva se caracteriza pela imposição de deveres, em especial a honestidade, a probidade e a confiança em um comportamento. Por sua vez, a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) obsta que alguém possa contradizer o seu próprio comportamento anterior.

A insurgência recursal se revela totalmente descabida, ao passo que conforme se verifica, por várias vezes determinou-se a restituição dos bens, não sendo possível o cumprimento por culpa da própria ré, sendo incabível atribuir o insucesso da medida ao agravado
.”
(RAI n. 1002508-50.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 27.04.2022 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022